Tribunal: TCU
Processo: 042.764/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1518/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.764/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabel Cristina da Silva (XXX.850.000-XX); Ismael Ceratti (XXX.322.430-XX); Ismael Xavier de Lima Segundo (XXX.664.184-XX); Jacson Moises Rufino Pinheiro (XXX.772.400-XX); Janilda Silva do Lago (XXX.549.285-XX); Joao Carlos de Carvalho Junior (XXX.469.241-XX); John Kennedy Alves de Sa (XXX.492.985-XX); Jose Claudio da Silva Santana (XXX.736.004-XX); Jose Geraldo Sales (XXX.599.186-XX); Jose Luiz Gutierrez Emilio (XXX.065.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.